Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-24.2024.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com base no art. 487, inciso II, do CPC, aplicando o prazo prescricional de cinco anos do Decreto 20.910/32, para ação contra a CDHU. A autora sustenta que o prazo aplicável é o decenal do art. 205 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com base no art. 487, inciso II, do CPC, aplicando o prazo prescricional de cinco anos do Decreto 20.910/32, para ação contra a CDHU. A autora sustenta que o prazo aplicável é o decenal do art. 205 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar se o prazo prescricional aplicável à ação indenizatória contra a CDHU é o quinquenal, conforme o Decreto 20.910/32, ou o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, considerando-se a natureza da relação jurídica envolvida.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O precedente utilizado na sentença refere-se a contrato administrativo, não a relação de consumo, não sendo aplicável ao caso em tela. A jurisprudência do STJ estabelece que, em demandas de responsabilidade civil por descumprimento contratual, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC.
IV. DISPOSITIVO. Recurso provido para se anular a sentença e se determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.